Tribunal: TJPA
Processo: 0121030-57.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REALIZAÃÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. O Conselho de SentenÃ§a optou por uma das versÃμes carreadas aos autos, nÃ£o cabendo a desconstituiÃ§Ã£o da decisÃ£o do Tribunal do JÃºri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisÃ£o Ã© amparada em provas harmÃ ́nicas e coesas, restando impositiva a confirmaÃ§Ã£o do decreto condenatÃ3rio. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÃNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÃRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusÃ£o, em regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0121030-57.2015.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): CLARICE BORGES DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICO: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VAGAS E GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime
fechado.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial

provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0121030-57.2015.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM /PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): CLARICE BORGES DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICO: JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLARICE BORGES DOS SANTOS
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA,
que condenou a apelante à pena de
20 (vinte) anos
de reclusão, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, incisos I, II e IV do CPB.

O representante do Ministério Público Estadual, denunciou ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA E CLARICE BORGES DOS SANTOS, pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso II, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que:

¿
1) Os denunciados mantinham convívio sob união estável, no entanto CLARICE passou a se relacionar extraconjugalmente com a vítima RUAN FIGUEIRA FIALHO, fato este vinculado à motivação do delito.

2) ANTÔNIO MIRANDA descobriu o referido caso amoroso e discutiu essa situação com CLARICE, o que culminou com o planejamento e execução do homicídio da vítima pelos denunciados.

3) Assim, no dia 03/10/2015, por volta das 23:00 horas, ANTÔNIO DE MIRANDA, fazendo-se passar por CLARICE, utilizando-se, para tanto, de número de telefone que habitualmente era utilizado por ela para marcar encontros com a vítima, enviou mensagem para o celular da vítima solicitando que fosse até a residência dos denunciados, sito à Rua da Salvação, n° 79, bairro Liberdade.

4) Ao chegar na referida residência, a vítima foi surpreendida pelos denunciados, ocasião em que ANTÔNIO DE MIRANDA, o qual é policial militar e portava sua arma de fogo funcional tipo pistola calibre .40, imobilizou a vítima com asfixia, coronhada e espancamento, amordaçou-a com um pano amarrou seus punhos com corda e colocou-a no porta-malas do carro do casal, impingindo-lhe cruel sofrimento.

5) Na sequência, ANTÔNIO DE MIRANDA e CLARICE seguiram até um matagal situado no Rodovia Fernando Guilhon, entre o Ramal da Comunidade Santa Maria e o Ramal Interpraias, onde retiraram a vítima do carro e a mataram efetuando disparos de arma de fogo pelas costas desta, sendo que dois projéteis ingressaram na região escapular e saíram pela região torâcica e um projétil característico de tiro encostado transfixou a região occipital à frontal, cujas descrições da localização do corpo e das lesões encontram-se nos laudos juntados aos autos.

6) Importar consignar que as testemunhas VERCIANE PROTASIO DOS SANTOS e SARA SABRINA PROTÁSIO DOS SANTOS, as quais são irmãs e residiam com o casal denunciado, têm conhecimento sobre os fatos em questão, notadamente no que se refere a traição conjugal e a coautoria delitiva dos denunciados, inclusive ouviram a confissão extraconjugal de CLARICE proferida ainda na madrugada logo após a prática do crime, com riqueza de detalhes, a qual chegou a relatar à SARA que ambos atiraram na vítima.

7) Inusitadamente ao amanhecer, jâ por volta das 07:00 horas, CLARICE voltou às imediações do local do crime e simulou uma estória, ocasião em que saiu do mato, abordou na estrada a testemunha INÁCIO RIBEIRO DA SILVA que estava voltando do trabalho em sua motocicleta e, chorando, pediu ajuda, relatando que um mototáxi teria tentado lhe usar e completou dizendo olha tem um homem amarrado bem aqui, razão pela qual a testemunha seguiu em frente a acionou a Polícia através do NIOP. Insta registrar que CLARICE negou essa conduta, no entanto a testemunha INÁCIO a reconheceu formalmente.

8) As investigações foram exitosas em elucidara coautoria dos denunciados. ANTÔNIO DE MIRANDA perante a autoridade policial, devidamente acompanhado de seu advogado, confessou a prática delitiva, aduzindo, no entanto, que encontrou RUAN no Trevo que vai para a vila de Alter do Chão e que após discussão com este e uma luta corporal, imobilizou a vítima no solo e usando uma corda que avistou no local amarrou as mãos de RUAN para trás e colocou um saco plástico em sua boca, tendo RUAN logo em seguida se levantado e correndo em direção à mata, sendo que neste momento sacou a arma que usa em seu serviço e efetuou disparos em direção à RUAN, não sabendo o número de disparos e se tais tinham atingido a vítima. CLARICE, por sua vez, negou qualquer caso extraconjugal com a vítima e negou qualquer participação nos fatos que levaram a morte desta.

9) As versões dos denunciados, entretanto, não se coadunam com os elementos de informação e provas documentais e periciais constantes nos autos
.¿.

Denúncia recebida em 27/01/2016, à fl. 32.

Citação pessoal do réu ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA, à fl. 35.

O réu ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA apresentou resposta à acusação, às fls. 49/53-v.

Termo de audiência realizado no dia 20/04/2016, às fls. 91/93-mídia e 96/102-mídia, com a oitiva das testemunhas de acusação, bem como qualificação e interrogatório do réu ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA.

Em Memoriais Finais de fls. 112/118, o representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia, com a pronúncia do réu, ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA pela prática do crime de homicídio qualificado, consoante o art. 121, § 2o, incisos II, II e IV, c/c Art. 29 ambos do CPB.

Certidão informando sobre a captura da ré Clarice Borges dos Santos, à fl. 121.

O réu ANTÔNIO VASCONCELOS DE MIRANDA, em Memoriais Finais de fls. 173/178, pugnou pela ABSOLVIÇÃO, por ter agido sob o manto da legitima defesa nos moldes do art. 25 do CP.

O Juiz a quo em decisão de fls. 181/188, julgou procedente a denúncia, pronunciando o acusado Antônio Vasconcelos de Miranda, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, III e IV do CP, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. No mesmo ato, determinou o desmembramento dos autos em relação à ré CLARICE BORGES DOS SANTOS.

Certidão de citação da ré CLARICE BORGES DOS SANTOS, à fl. 215.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenação, a recorrente, em suas razões recursais, requer a realização de novo júri, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. E, subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa da apelante objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Defesa.

No caso sub examine, a apelante afirma que praticou o delito de homicídio qualificado por coerção de seu então companheiro, o corréu Antônio Vasconcelos de Miranda, temendo por sua integridade física.

Ocorre que, os depoimentos colhidos durante a fase do judicium accusationis e em plenário não são suficientes para abarcar a tese avençada pela defesa, tanto é que os jurados a rejeitaram durante a votação dos quesitos, acolhendo a tese da acusação, de que a ora apelante foi a principal responsável por atrair a vítima para a morte.

A testemunha Inácio Ribeiro da Silva, vigilante, encontrou a apelante no meio da estrada pedindo socorro por volta das 7h do dia do crime quando voltava de seu trabalho. Disse em juízo que Clarice apareceu de dentro do mato, chorando, afirmando que um moto-táxi havia lhe abusado sexualmente e, logo em seguida, apontou para o corpo da vítima. A testemunha seguiu adiante e acionou a polícia, reconhecendo a acusada posteriormente.

O Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Germano Geraldo Carneiro do Vale, confirmou as alegações do vigilante e acrescentou que, enquanto a testemunha Sara Sabrina Protásio dos Santos prestava depoimento sobre a morte da vítima na delegacia, recebeu uma mensagem da ora apelante exigindo que apagasse as mensagens que ambas trocaram.

A testemunha Sara Sabrina Protásio dos Santos confirmou em plenário que a ré lhe deu ordem para que apagasse as mensagens que trocaram sobre a morte de Ruan, o que confirma a tentativa da apelante em se eximir da culpa pela prática do crime.

O amigo da vítima, Madson Lopes Rocha, afirmou que era a apelante quem sempre mandava mensagens para a vítima marcando os encontros amorosos, bem como que Ruan comentou na véspera do crime que Clarice havia lhe mandado mensagens pedindo que pernoitasse em sua casa, o que demonstra que a apelante foi a responsável em atrair a vítima para que seu marido ceifasse a vida do jovem.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa. Não há como considerar a negativa de autoria dos réus, pois estão caracterizadas todas as evidências necessárias para a prova de autoria e materialidade delitiva e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17).

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de homicídio qualificado, previsto no Art. 121,§ 2º, I, III e IV do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

Da pena da acusada CLARICE BORGES DOS SANTOS
A - Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade da ré, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao participar do fato, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, tendo em vista que permitiu a ocorrência do fato em virtude de um relacionamento amoroso, e, participando de uma verdadeira execução, por isso, entendo que devo considerar essa condição como desfavorável a acusada; Diante dos registros no sistema LIBRA a acusada possui bons antecedentes eis que responde apenas a essa ação penal; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado desprezo para as regras da sociedade, possuindo uma mente capaz de tentar imputar a participação de terceira pessoa por isso entendo desfavorável a acusada; Já no que diz respeito sua conduta social também deve ser considerada desfavorável, pois, restou demonstrado sua participação em casos extraconjugais, bebedeiras e desprezo com as regras sociais; Quanto aos motivos considerando isso foi levado ao Conselho de Sentença entendo que isso não deve ser levado em conta nesse momento; No tocante as circunstâncias do crime considerando foi reconhecido pelo Conselho de Sentença (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) e tratando de segunda e terceira qualificadoras entendo que deve ser acolhidas como circunstância judicial desfavorável a acusada; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem de 21 anos veio a falecer, sendo isso desfavorável a ré; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada desfavorável a acusada, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão.
B - Das atenuantes e agravantes: Dando prosseguimento verifico a inexistência
de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena altero a pena da acusada.
C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última fase de fixação de pena
não vislumbro a existência de nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, não altero a pena da acusada.
D - Da pena definitiva - Desta forma fica a pena da ré CLARICE BORGES DOS SANTOS em 20 (vinte) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III IV, do Código Penal tendo como vítima Ruan Figueira Fialho.

No caso concreto, o MM. Magistrado considerou como negativos a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as consequências extrapenais e o comportamento da vítima. Contudo, não são justos os motivos exibidos pelo juízo
a quo
para consequências do crime e comportamento da vítima

Quanto às
consequências do crime
, o MM. Magistrado incorreu em erro ao considerar que ¿as consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem de 21 anos veio a falecer, sendo isso desfavorável a ré¿, tendo em vista que o resultado morte e a mera indicação da idade da vítima, sem justificar os graves danos que isso possa ensejar não constituem fundamento idôneo.

Já no que tange ao
comportamento da vítima
, é entendimento pacífico de que sempre será considerado neutro, sendo inclusive tema da súmula n° 18 desse TJE/PA, in verbis: ¿
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿.

Assim sendo, reduzo a pena-base para
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
dou PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime
fechado.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-